Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004740-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA ALENCAR VELLASCO - CPF: 019.587.291-67 (ADVOGADO), RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE - CPF: 897.810.401-06 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0010-00 (AGRAVADO), JOSE OSORIO DUARTE JUNIOR - CPF: 876.725.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ADRIANO GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 711.761.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE
– CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) – CÔNJUGE DEVIDAMENTE CITADO
–
PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA

–

DECISÃO MANTIDA

–

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234 do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa.

Somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal.

É possível adotar a presunção de ciência do cônjuge diante da citação por carta, a depender das circunstâncias do caso concreto, em relação ao processo ajuizado em face de marido e mulher.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004740-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE

AGRAVADA: AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,

que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1006467-78.2023.8.11.0037 ajuizada pela
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, rejeitou os pedidos acostados na Exceção de Pré-Executividade, consistentes em
“[...]
a)
A admissão e processamento da presente Exceção De Pré-Executividade, nos termos do art. 803, parágrafo único do CPC, com a imediata SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, especialmente dos atos de penhora determinados no ID 142280746;
e

b)
seja reconhecida, nos termos do art. 280 do CPC, a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação da executada Renata Christina, bem como de todos os atos posteriores eivados de vício insanável (art. 281 e 803, II do CPC), principalmente daqueles proferidos e/ou determinados após a conversão da execução para quantia certa”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“Trata-se de ação de execução proposta pela Agrovenci em face da agravante e demais devedores solidários, para o pagamento de dívida oriunda de financiamento de insumos agrícolas, através da emissão de CPR (Cédula de Produto Rural), que ora tramita perante a 3ª Câmara Cível de Primavera do Leste-MT”
(sic).

Ressalta que,
“Como avalista do título executivo (CPR) emitido pelos outros dois executados e devedores solidários, a agravante foi incluída no polo passivo da Ação de Execução, sem, contudo, nunca receber nenhum tipo de citação, a qual na fase processual de conversão para execução por quantia certa, NEM SEQUER CHEGOU A SER EXPEDIDA”
(sic).

Afirma que “
opôs exceção de pré-executividade, com base no art. 803, parágrafo único, do CPC, arguindo nulidade absoluta do processo de execução, face a ausência de sua citação pessoal, especialmente após a fase da conversão da execução em quantia certa”
(sic).

Anota que
“Tal medida restou absurdamente rejeitada pela magistrada de primeiro grau no ID 142630459 (decisão aqui atacada), sob o argumento que por ser esposa de um dos devedores solidários, haveria uma SUPOSTA PRESUNÇÃO de seu conhecimento a respeito da ação [...]”
(sic).

Discorre que
“No ID 124468298, antes da conversão da execução para quantia certa, foi expedida carta via AR para citação da excipiente, a qual retornou assinada por terceiro desconhecido (ID 129146096) [...]”
(sic).

Registra que
“com a conversão da execução em quantia certa, a própria parte exequente peticionou no ID 129759181, reiterando o petitório no ID 131005329, acerca da necessidade legal de nova citação dos executados, requerendo a citação pessoal da agravante com expedição de carta precatória para Comarca de Goiânia/GO”
(sic).

Assevera que
“Tal providência, ainda que determinada em despacho proferido pela própria magistrada (ID 128920177), confluente para nova citação da agravante, SIMPLESMENTE NÃO FOI ATENDIDA PELO CARTÓRIO, que sequer expediu a carta de citação, permitindo que a ação transcorresse e avançasse, sem nenhuma certificação a respeito da citação ou não da agravante, o que implica em inobservância de norma cogente, de ordem pública e constitucional, insculpida na Constituição Federal (exercício do direito de defesa) e ainda nos arts. 242 e 829 do Diploma Processual Civil”
(sic).

Destaca que
“uma vez demonstrada a ausência de expedição regular de citação da agravante, mormente após a conversão da execução para quantia certa, avulta irrefutável a declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão determinante da citação, ex vi do art. 281 CPC, o que inexplicavelmente, mesmo com todas as evidências, restou rejeitado pela magistrada singular”
(sic).

Narra que “
Assim como seu cônjuge, a executada foi incluída no polo passivo da presente execução, por disposição legal e contratual, respondendo de forma solidária e pessoal e não conjugal, sendo a expedição da sua citação, via ato formal, seja através de carta ou mandado, uma obrigação estatal, a ser obrigatoriamente requerida e acompanhada pela parte exequente, a qual tem obrigação de promover a citação da parte adversa”
(sic).

Pondera que
“As razões expostas legitimam a antecipação da tutela recursal, com a suspensão de todos os atos executórios em andamento, após a conversão da execução para quantia certa, já que eivados de absoluta nulidade (ausência de expedição do ato citatório da agravante), porquanto robustamente evidenciada verdadeira afronta ao postulado constitucional do direito de defesa e ao devido processo legal, especialmente pela falta de oportunidade para apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 904, do CPC, ou até mesmo o pagamento ou indicação de bens à penhora, motivo pelo qual o pedido recursal deve ser liminarmente deferido, sob pena de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação”
(sic).

Expõe que
“atestando o fumus boni iuris, basta a consulta na aba expedientes do PJE, nos autos da ação de execução em referência, para se atestar que após a conversão da execução em quantia certa (ID 128920177), não ocorreu a expedição de nenhum ato de citação direcionado a agravante, em completa afronta aos arts. 238 e 239 do CPC”
(sic).

Entende que
“[...] a probabilidade do direto, resta ainda mais evidenciada, já que a decisão aqui atacada, proferida pela magistrada de primeiro grau, violenta decisão anterior da própria magistrada, a qual determinou a citação da agravante, sem atendimento ou providência alguma da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT”
(sic).

Acrescenta estar “
Patente também o periculum in mora, considerando que NO ID 142280746, foi proferida decisão determinando atos de penhora do patrimônio da agravante, o que pode ocasionar um terrível prejuízo financeiro e emocional, mesmo que ausente qualquer ato judicial a convocando para compor a lide, sem oportunizar o pagamento do débito, nomeação de outros bens à penhora, ou até mesmo o protocolo de embargos à execução como pedido de efeito suspensivo”
(sic).

E no mérito, requer
“[...] que o presente recurso seja conhecido e provido para reforma da decisão agravada, proferida no ID 142630459, uma vez que carente de idônea fundamentação, efetivando-se a tutela de urgência pretendida e, consectariamente, determinando a nulidade de todos os atos processuais, eivados de nulidade absoluta (por ausência de expedição da carta de citação da agravante), proferidos após a conversão da execução para quantia certa (despacho do ID 128920177)”
(sic).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 07/03/2024, por esta Relatoria (Id.
205431684
).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, asseverando, em síntese, que há contradição na decisão liminar (Id.

206603160).

Contraminuta da parte agravada em Id. 209757693, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão e requerendo a condenação da agravante por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa referente a ação de execução e relativa aos autos de nº. 1006767-78.2023.8.11.0037.

Preparo recolhido no Id.
204421197
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/05/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor dos executados
JOSÉ OSÓRIO DUARTE JUNIOR
,
RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI
e

RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE
(agravante), alegando, em suma, que os executados adquiriram insumos agrícolas com objetivo de financiar sua atividade econômica de agricultores, para a Safra 2022/2023, do produto SOJA, e também para a Safra 2023/2023, do produto MILHO. Para tanto, foram emitidos as Cédulas de Produto Rural nº. AGP-08/22.23-SJ-QUE, nº. AGP-09/22.23-SJ-QUE e nº. AGP-02/22.23-MLS-QUE, com descumprimento parcial e total em relação ao acordado.

Uma vez regularmente citados, os executados opuseram exceção de pré-executividade, questionando, sem síntese, a própria validade e certeza do título exequendo, bem como que fosse
“
reconhecida, nos termos do art. 280 do CPC, a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação da executada Renata Christina, bem como de todos os atos posteriores eivados de vício insanável (art. 281 e 803, II do CPC), principalmente daqueles proferidos e/ou determinados após a conversão da execução para quantia certa”
(sic),
pleito esse que foi rejeitado liminarmente pelo togado singular
.

Eis o
teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“[...] Da análise dos autos, verifico que a excipiente/executada pugna pelo reconhecimento de nulidade ante a ausência de sua citação.

Todavia, não assiste razão à parte excipiente, vez que, no id nº 129146096 ̧consta o aviso de recebimento de sua citação devidamente assinado.

A citação foi encaminhada para o endereço indicado na CPR, nos moldes do artigo 248 do Código de Processo Civil [...].

[...]

Sendo o endereço prédio residencial, é aceito o recebimento por terceiro. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial [...].

[...]

Assim, não é demais a parte executada sustentar que o endereço não é o seu atual, sem nada comprovar, já que em sua qualificação da peça e da procuração não constam seu endereço completo.

Além disso, o endereço é o mesmo fornecido pelo SNIPER, sistema integrado ao Poder Judiciário para pesquisas.

Via de consequência, considero válida a citação realizada no id nº 129146096 na fase de Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Quanto à fase de Execução para Pagar Quantia, o fundamento também não tem guarida, vez que a excipiente é casada com o também executado, JOSE OSORIO DUARTE JUNIOR, o qual foi devidamente citado na pessoa de seu advogado.

Logo, a presunção é de que tinha conhecimento da ação. [...]

[...]

Não fossem tais argumentos, ainda assim, o comparecimento espontâneo da executada supriria a citação.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente/executada.

Consigno a ausência de prejuízo ao exequente quanto à análise da exceção sem sua manifestação, vez que não lhe foi desfavorável. Desse modo, torno sem efeito a intimação de id nº 142438830.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id nº 142361745.”

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que em Id. 206603160 foram opostos embargos de declaração, contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal, requerida em sede de liminar, asseverando, em síntese, que há contradição no
decisum
.

Razão alguma assiste a embargante agravante, eis que consta da decisão toda a convicção que resultou no indeferimento da medida de urgência pleiteada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir a questão que já foi decidida.

Sobre o
decisum
, restou evidente que a probabilidade do direito não sobejou demonstrada e que a assertiva da embargante agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), não passou de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofreria danos irreversíveis.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Passamos a análise do mérito recursal.

Como sobredito, a agravante requer
a reforma da decisão exarada pelo togado singular, para
“[...] determinar a nulidade de todos os atos processuais, eivados de nulidade absoluta (por ausência de expedição da carta de citação da agravante), proferidos após a conversão da execução para quantia certa”
(sic).

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a carta de citação foi enviada para o endereço acostado na CPR e em Id 129146096 consta o aviso de recebimento de sua citação, devidamente assinado.

Nesse tocante, em que pese às alegações da agravante, o certo é que, nos termos do art. 213, do CPC, a citação
“é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”
, ou seja, é o ato de comunicação que visa outorgar ao demandado a ciência efetiva da propositura da ação e dos seus termos, integrando-o na relação jurídica processual e possibilitando o exercício do direito de defesa, previsto no art. 5º LV, da CF.

Assim, denota-se que a citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234 do CPC.

No caso concreto, denota-se que a executada, ora recorrente, já foi devidamente citada na demanda executiva, conforme se verifica do documento de Id. 129146096 – autos de origem, sendo desnecessária nova citação quanto a conversão do feito para execução por quantia certa.

A propósito:

“
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.”
(N.U 1007029-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DESNECESSÁRIA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação integra o réu na relação jurídica e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa (artigo 238 do CPC). Desse modo, acontece somente uma vez na lide. Os demais atos e termos do processo devem ser cientificados por intimação (artigo 269 do CPC)
.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e sua longa tramitação não se deu por culpa ou desídia do autor, não incide a prescrição intercorrente.”
(N.U 1029766-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (Grifei)

Ademais, considerando que no Id. 129146096 foi acostado AR em nome da agravante, Renata Christina Ribeiro Silva Duarte, contudo, recebido por terceiro, imperioso salientar o entendimento positivado no art. 248, §4º, do CPC,
ex positis
:

“§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DOS REQUERIDOS
– CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) – É VÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO DOMICÍLIO DA PARTE AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIROS –
AUSENTE PROVA DA RECORRENTE DE QUE OS ENDEREÇO DOS REQUERIDOS NÃO É NOS LOCAIS EM QUE FORAM EMPREENDIDOS OS ATOS DE CITAÇÃO POR CARTA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há prova alguma atrelada ao feito no sentido de que os requeridos Natanael Freitas de Amorim e Daniel Freitas de Amorim são pessoas já falecidas, não prosperando, portanto, tal argumento da parte requerida apelante, afinal, quem alega deve provar.

O requerido Daniel Freitas de Amorim aparentemente reside em um endereço formado por um condomínio edilício, na medida é composto por bloco, torre e apartamento, podendo a citação empreendida ser considerada válida quando recepcionada pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4° do CPC), o que parece ser o caso, mormente porque não há prova em contrário da parte recorrente.

Quanto ao requerido Natanael Freitas de Amorim, consoante entendimentos do STJ e deste Sodalício, é válida a citação postal encaminhada ao seu domicílio, mesmo que recebida por terceiros.

A parte recorrente não traz nenhuma prova sequer no sentido de que o endereço dos referidos requeridos não é nos locais em que foram empreendidos os atos de citação por carta, ônus que lhe incumbe.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0042348-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024) (Grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação. No caso ora sob exame, não há dúvida de que foi expedida carta para citação (pelo correio) da executada, sendo certo que o AR foi assinado por terceiro, como se vê no ID 96869462 dos autos principais.

Somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou
nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal
.

Nos termos do REsp n.º 1.291.575/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.”
(N.U 1014094-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)” (grifei)

Sendo assim, entendo que houve a citação da ora agravante no Id. 129146096, tendo em vista que o Código de Processo Civil considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio.

Outrossim, vislumbro que no polo passivo da demanda figuram marido e mulher residentes no
mesmo endereço
, e que José Osório Duarte Junior foi devidamente citado, de modo que, dadas as peculiaridades do caso, tenho que a citação alcançou sua finalidade, consoante firme orientação jurisprudencial do STJ. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO. CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NULIDADE INOCORRÊNCIA.

1.
É possível adotar a presunção de ciência do cônjuge diante da citação por carta, a depender das circunstâncias do caso concreto, em relação ao processo ajuizado em face de marido e mulher.
Precedente.

2. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido para afastar a presunção da plena ciência e da higidez da citação por carta realizada, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.835.848/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.)

Por fim, deixo de aplicar a multa de litigância de má-fé vindicada em sede contrarrecursal, porque o agravo de instrumento não teve intuito protelatório, conforme previsto no art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024